Tribunal: TJPA
Processo: 0021225-80.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021225-80.2017.8.14.0401

APELANTE: EVANILSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, CAPUT, DO CP C/C ART. 304, C/C ART. 297, DO CP E ART. 309, DO CTB C/C ART. 69, DO CP – PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS MULTA E 07 (SETE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME SEMIABERTO. APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO A RECEPTAÇÃO – Inocorrência.
Materialidade encontra-se comprovada pelos documentos constantes dos autos, onde atestam que a motocicleta, objeto do crime foi apreendida em poder do apelante. A autoria de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme extraído da sentença condenatória, razão pela qual entendo que o apelante tentou descaracterizar a moto, produto do furto, sendo que afirmou que comprou o veículo em uma plataforma virtual da OLX, no entanto, apesar de alegar o álibi, não comprovou sua veracidade, um print do anúncio, o telefone da pessoa que lhe vendeu, apresenta-la como testemunha, sendo esse o seu ônus, e ainda pelo valor da moto, ausência de documento da mesma.
ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A FALSIDADE DE DOCUMENTO – Impossibilidade.
Apesar do agente de trânsito ter percebido que poderia se tratar de documento falso, somente foi confirmado após a devida perícia.
ABSOLVIÇÃO DO ARTIGO 309, DO CTB, PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO PERIGO DE DANO NA CONDUTA DO AGENTE – Procedência.
Apesar do mesmo não possuir habilitação para tal ato, não houve a comprovação do efetivo perigo de dano, na conduta do agente. A única testemunha dos fatos, Deninson Henrique Monteiro Maia, agente de trânsito, ouvido em juízo, descreveu a conduta do apelante na motocicleta, limitando-se a afirmar que resolveu abordá-lo, por estar dirigindo “de forma um pouco agressiva”, não exemplificando em que consistia a conduta, sendo insuficiente para a comprovação do artigo 309 do CP. Dessa forma, deve ser excluída a pena de 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, referente a condenação do artigo 309, do CTB, mantendo a dosimetria em relação aos demais crimes.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO NO PROCESSO PENAL, ALEGANDO QUE O MP REQUEREU A ABSOLVIÇÃO EM 1° GRAU E MESMO ASSIM FOI CONDENADO, PUGNANDO SUA ABSOLVIÇÃO – Insubsistência.
Não há qualquer ilegalidade, visto que o pedido do Ministério Público, não vincula o magistrado, que entendeu de forma contrária, condenado o apelante, com fulcro nas provas existentes nos autos.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

EVANILSON FERREIRA DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara 1ª Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que:

“(...) no dia 23 de agosto de 2017, por volta das 11h, o denunciado foi flagrado conduzindo motocicleta que constava com registro de roubo, além de apresentar documentos veiculares falsos e não possuir habilitação para condução de veículos.

Segundo consta, no dia e horário mencionados, EVANILSON foi parado em barreira policial montada na Av. Mário Covas, sentido Belém/Ananindeua, conduzindo uma motocicleta Honda Bros, cor preta, placas 7833, momento em que durante a checagem dos documentos veiculares, o agente de trânsito notou diferença de textura a indicar que não se tratavam de documentos originais. Em seguida, o agente de trânsito percebeu que o lacre instalado na placa não tinha correspondência com o seu numeral.

Assim, o agente resolveu checar a numeração do motor da motocicleta, constatando indícios de adulteração, notando que a numeração original indicava tratar-se de uma motocicleta Honda/Nxr, 160 Bros, cor preta, de placas QDT-2484, a qual constava com registro de roubo na base do Detran.

O verdadeiro proprietário do veículo, ouvido em sede policial (fl. 29), relatou ter sido vítima de um roubo, no dia 18/08/2017, na qual sua motocicleta fora subtraída, entretanto, ao visualizar o denunciado, não o reconheceu como autor do crime.

EVANILSON FERREIRA DOS SANTOS, por sua vez, ouvido pela autoridade policial, afirmou ter comprado o veículo pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) de um indivíduo desconhecido, não sabendo informar nome, telefone ou endereço. (...)”

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado pela prática dos ilícitos dispostos nos artigos 180, caput c/c 304 e 297, todos do Código Penal e artigo 309, da Lei 9.503/97, aplicando-lhe a regra do artigo 69, do CP, totalizando a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias multa e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de receptação. Requer ainda, a absolvição pela atipicidade da conduta, em relação ao crime de falsificação de documento, bem como a absolvição do artigo 309, do CP, pela insuficiência de provas do perigo de dano na conduta do agente.

Sustenta ainda, a violação ao Princípio Acusatório no processo penal, alegando que o MP requereu a absolvição do apelante e mesmo assim foi condenado, razão pela qual requer a sua absolvição. Ao final, pleiteia o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para absolver Evanilson Ferreira dos Santos, do crime tipificado pelo artigo 309, do CTB, por ausência de demonstração concreta do perigo de dano, mantendo-se por conseguinte, os demais termos da decisão.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta na sessão por videoconferência.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de receptação, pela ausência de dolo em relação a origem ilícita do bem.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de receptação, pela ausência de dolo em relação a origem ilícita do bem, isso porque a materialidade encontra-se comprovada pelos documentos constantes dos autos, onde atestam que a motocicleta, objeto do crime foi apreendida em poder do apelante.

A autoria de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme extraído da sentença condenatória.

O agente de trânsito Deninson Henrique Monteiro, declarou que no dia dos fatos, viu o apelante dirigindo de uma forma agressiva no trânsito, por isso lhe abordou, que solicitou o documento do veículo e habilitação, porém foi informado que tinha esquecido o documento de habilitação e apresentou o RG. Que no momento que estava fazendo consulta no documento do veículo, percebeu que não era papel cédula e foi constatado que de fato o apelante não era habilitado, que sobre o documento do veículo, informou que o que lhe deu, tratava-se de uma cópia e ele voltou a informar que aquele que era o documento, que quando consultou, deu que o veículo era do interior do Estado e foi consultar pelo CHASSI, que era uma regravação muito bem feita, mas não batia com a placa e o número do lacre, que chamou o seu colega e começaram a investigar e detectou que o número do motor estava adulterado de forma bem grosseira, que foi possível pelo número do motor identificar que a motocicleta estava com registro de roubo, que informou aos policiais e conduziram o apelante para a delegacia, que Evanilson não falou nada sobre a motocicleta ser roubada, apenas disse que o veículo era de um parente.

O outro agente de trânsito José Humberto Daniel Lisboa corroborou os fatos, aduziu que quando constataram as irregularidades no veículo, acionaram policiais, que conduziram o apelante para delegacia. Ressaltou, que na hora que estava consultando a situação do veículo, o apelante falou que tinha comprado de um terceiro, mas não disse por qual valor.

O apelante Evanilson Ferreira dos Santos, confirmou em juízo os fatos, mas declarou que não sabia que a moto era roubada, porque tinha comprado para rodar de mototaxista, que a moto estava com a placa certa, mas tinha dois documentos, o de andar e outro documento, que o rapaz que lhe vendeu, logo depois sumiu, que parou na blitz e lhe disseram que a moto estava clonada, que comprou por R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) na OLX, que o rapaz que lhe vendeu, levou perto de sua casa, pegou a moto e os documentos e falou que iria passar para seu nome, marcando o dia para levar no cartório, que foi para sua casa e o rapaz sumiu, que consultou sobre a moto pelo celular e estava tudo normal, que tentou contato pelo OLX, whatsaap, mas depois que passou o dinheiro para ele, foi bloqueado, mas não tem prova, não tem como provar que comprou da OLX, não tem o anúncio, excluíram, que pagou em dinheiro e não tem recibo, que não tem como provar.

Dessa forma, não há como acolher a tese de ausência de dolo, pois pelos relatos verifica-se que o apelante tentou descaracterizar a moto, produto do furto, sendo que afirmou que comprou o veículo em uma plataforma virtual da OLX, no entanto, apesar de alegar o álibi, não comprovou sua veracidade, um print do anúncio, o telefone da pessoa que lhe vendeu, apresenta-la como testemunha, sendo esse o seu ônus, e ainda pelo valor da moto, ausência de documento da mesma, etc.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo.

De igual forma, não há como reconhecer a absolvição do apelante em relação ao crime do artigo 304, do CP, com base na atipicidade da conduta do crime de falsificação de documento, isso porque, apesar do agente de trânsito ter percebido que poderia se tratar de documento falso, somente foi confirmado após a devida perícia (LAUDO n° 2017.01.000389-DOC – fls. 112 e seguintes).

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL
. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL E ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 –
Omissis...

2 - A falsificação de documento tem sido cada vez mais fidedigna, o que tende a afastar a possibilidade de configuração do crime impossível, que pressupõe, sempre, a absoluta impropriedade do meio ou do objeto. In casu, após a desconfiança dos agentes policiais, foi necessária a realização de perícia no documento para atestar o falso, evidenciando potencialidade lesiva suficiente a malferir o bem jurídico tutelado pelo crime de uso de documento público falso (Código Penal, artigo 304 c/c o artigo 297).
3 –
Omissis...
4 –
Omissis...
5 –
Omissis...
6 –
Omissis...
7 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.02574058-54, 215.605, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-13, Publicado em 2020-11-13)

Por outro lado, quanto ao crime tipificado no artigo 309, do CP, ou seja, “dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”, entendo que deve ser absolvido o apelante, isso porque, apesar do mesmo não possuir habilitação para tal ato, não houve a comprovação do efetivo perigo de dano, na conduta do agente.

A única testemunha dos fatos, Deninson Henrique Monteiro Maia, agente de trânsito, ouvido em juízo, descreveu a conduta do apelante na motocicleta, limitando-se a afirmar que resolveu abordá-lo, por estar dirigindo “de forma um pouco agressiva”, não exemplificando em que consistia a conduta, sendo insuficiente para a comprovação do artigo 309 do CP.

Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 309 DO CTB). PERIGO DE DANO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PERDIMENTO DE VALORES. MANUTENÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS. 1. Para que o crime de trânsito consistente na direção de veículo automotor sem habilitação, previsto no artigo 309, do CTB, seja típico, exige-se comprovação de risco, de forma concreta, à segurança própria ou alheia, inexistindo elementos seguros comprovando a existência de perigo de dano, impõe-se a absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Omissis (...)”

(TRF4, ACR 5002845-75.2018.4.04.7004, SÉTIMA TURMA, RELATOR LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 12/03/2019).

Dessa forma, deve ser excluída a pena de 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, referente a condenação do artigo 309, do CTB, mantendo a dosimetria em relação aos demais crimes.

Sustenta ainda, a violação ao Princípio Acusatório no processo penal, alegando que o MP requereu a absolvição do apelante e mesmo assim foi condenado, razão pela qual requer a sua absolvição, no entanto, entendo não haver qualquer ilegalidade, visto que o pedido do Ministério Público, não vincula o magistrado, que entendeu de forma contrária, condenado o apelante, com fulcro nas provas existentes nos autos, conforme já explanado anteriormente.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, DO CPB. PRELIMINAR. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEITADO.
MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. REVISÃO EX OFFICIO DA DOSIMETRIA PENAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA NECESSÁRIA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Preliminar de violação ao sistema acusatório, ante o pleito ministerial pela absolvição. Pedido que não vincula o magistrado que pode até entender pela capitulação penal mais grave, do que a feita pelo representante do Ministério Público;
2. Vislumbra-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito restou suficiente para embasar o édito condenatório, que se encontra devidamente fundamentado nas provas harmônicas colacionadas durante as fases indiciária e instrutória, não deixando dúvidas acerca da autoria do delito de roubo (...)

(6277758, 6277758, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-09)

Dou por préquestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para absolver o apelante das sanções punitivas do artigo 309, do CTB, conforme requerido nas contrarrazões do Ministério Público, excluindo a pena em relação a esse delito, mas mantendo em relação aos demais crimes, com a reprimenda a ser cumprida em 05 (cinco anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias multa, no regime semiaberto, nos termos do que fora fixado na sentença condenatória.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 18/07/2022